Tribunal: TJDFT
Processo: 0750046-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750046-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYLANNE EDUARDA COSTA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYLANNE EDUARDA COSTA LEITE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação anulatória proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que busca anulação de questões de prova de concurso público, com consequente majoração de sua nota. Em suas razões recursais (ID 53729617), informa a agravante que participou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF, aduzindo nulidade no gabarito das questões objetivas de números 04, 30 e 45, da prova Tipo 02. Defende não haver óbice ao reexame, pelo Poder Judiciário, das questões de prova e respectivos gabaritos quando houver ilegalidade ou erro flagrante, como ocorreria in casu tendo em vista a inexistência de alternativa correta ou a inobservância ao conteúdo previsto pelo edital. Afirma que as questões de n. 04 e 45 ostentam irregularidades, tais como a ausência de respostas precisas e/ou a existência de mais de uma alternativa correta. Ademais, alega que a questão de n. 30 aborda conteúdo não contemplado no edital. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o perigo da demora na preterição e perecimento do seu direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “sejam suspensos os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar da candidata. Além disso, requer-se que o Instituto AOCP anule as questões no 4, 30 e 45. e recalcule a nota da Agravante, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, no que interessa à presente controvérsia, in verbis: “A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A prova objetiva é composta por 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. As questões são distribuídas por áreas de conhecimento, sendo 40 de conhecimentos gerais e outras 40 de conhecimentos específicos. No caso, a autora alega que as questões 4, 30 e 45 da prova tipo 2 são inválidas e devem ser anuladas. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações do candidato quanto às questões impugnadas. Questão 4 A questão 4 trata do seguinte tema: Responda as questões de 1 a 8 de acordo com o texto a seguir. ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Denis Strum Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial (IA) e como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados: desde os mais alarmistas – que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano –, até os mais céticos – que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de cinco milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI – nos últimos quatro anos, aproximadamente US$ 1 bilhão já foi investido na startup. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Sem sombras de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. (...) Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal: o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Experimentando o ChatGPT Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma (embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários). A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que, se você perguntar, por exemplo, “quem venceu as eleições em 2022 no Brasil?”, ele não poderá responder. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô “escreva um post para o Linkedin que seja capaz de viralizar”. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas, ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá seu objetivo. Repare que esses dois pontos observados (atualização da base de dados e comandos bem aplicados) necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. (...) Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão, e muito, para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Adaptado de: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/chatgpta-inteligencia-artificial-como-aliada-ou-a-substituta-da-mentehumana. Acesso em: 10 Mar.2023. (...) 4 Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta. (A) O trecho “(...) você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos (...)” poderia ser reescrito, sem mudança sintática ou de sentido, da seguinte forma: “diversos conteúdos provavelmente impactaram você”. (B) Em “(...) o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção.” (parágrafo 05), o pronome destacado faz referência a – ainda requerida e tão citada no texto – ação humana para se manusear as IAs. (C) No trecho “(...), logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas.”, a forma verbal em destaque, juntamente ao uso de “se”, expressa noção de certeza, factualidade. (D) Em “A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações.” (parágrafo 06), o pronome destacado, nesse contexto, gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. (E) Em “Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe” (parágrafo 09), o sujeito do verbo destacado é “ferramentas”. Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa B. O requerente alega que todas as cinco alternativas apresentam incongruências, o que invalida a questão por não haver opção correta a ser assinalada. Não obstante as razões da autora, a análise da nulidade apontada envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que é vedado em sede jurisdicional, conforme precedente acima mencionado. Questão 30 A questão 30 tem o seguinte teor: 30 O espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi institucionalizado seguindo um modelo de vinculação entre o Estado brasileiro com suas regiões, evidenciando (A) as dificuldades em considerar tanto o território quanto a região como fragmentados. (B) o rigor quanto aos pressupostos metodológicos das Regiões de Influência das Cidades. (C) as similaridades culturais entre as cidades que constituem a RIDE-DF. (D) as disparidades políticas existentes nas diversas regiões que compõem a RIDE-DF. (E) a proposta de regionalização baseada nas características fisiográficas do território nacional. O gabarito oficial indica que a resposta certa é a alternativa A. A autora alega que a questão aborda tema não relacionado no edital. O conteúdo programático definido no edital foi o seguinte: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA CONHECIMENTOS GERAIS (...) ATUALIDADES: 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil. Bibliografia: 1. AZEVEDO, H. P. L.; ALVES, A. M. Rides – por que criá-las?. Revista Geografias, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 87–101, 2010. DOI: 10.35699/2237-549X.13298. Disponível em: . Acesso em: 23 dez. 2022. 2. CODEPLAN; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; GDF. Atlas do Distrito Federal. 2017. Disponível em Acesso em: 23 dez. 2022. 3. MENEZES, L. S. et al. Mudanças climáticas no DF e RIDE: detecção e projeções das mudanças climáticas para o Distrito Federal e região integrada de desenvolvimento do DF e Entorno. Brasília, DF: Secretaria de Meio Ambiente, 2016. Disponível em: Acesso em: 23 dez. 2022. Como se percebe, o conteúdo programático do certame inclui expressamente o tema relacionado a história, geografia, cultura, política e economia do Distrito Federal e da RIDE, o qual é abordado na questão em análise. Sendo assim, não há como se reconhecer que a questão trata de tema alheio ao conteúdo programático. Questão 45 A questão 45 traz o seguinte problema: 45 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional. Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa A. A autora alega que há mais de uma alternativa correta. A análise do fundamento apresentado pela autora, contudo, esbarra na impossibilidade de revisar os critérios de correção adotados pela banca, não sendo cabível a anulação pretendida nesse ponto. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Com efeito, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. O posicionamento, em verdade majoritário, é aquele exarado através da r. decisão agravada que, aliás, vem sendo mantido, não apenas pelo excelso STF, mas também pelo insigne STJ e por essa egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de atuação. Embargos rejeitados.” (EREsp n. 338.055/DF, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 179.) “I - Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Pretório Excelso, "não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, Plenário) STF". (...) IV- Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp n. 276.094/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 10/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 142.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRO N. 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Caso em que a candidata na origem impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Defende que as questões de número 37 (trinta e sete) e 28 (vinte e oito) da prova objetiva deveriam ser anuladas, e que, com a anulação das referidas questões, teria atingido a nota mínima de corte para ser aprovada na próxima fase. (...) 6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. (...) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1646080, 07116776720218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital. 4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada "Noções de História e Geografia do Distrito Federal" (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de "Noções de Informática" (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a "Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências". 5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência. 6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (acórdão 1677430, 07361059420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Prossigo ressaltando, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não haver possibilidade de ingerência do Poder Judiciário na aferição de critérios e valorações de correção da banca examinadora, não podendo questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Acertada a decisão agravada, ao menos nesse primeiro momento, ao adotar a tese do STF, firmada no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). De fato, a excepcionalidade de análise judicial é restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público, não competindo ao Judiciário a correção das provas ou reavaliação das notas. No caso, ao questionar as questões e o gabarito da prova, necessária se faz a respectiva interpretação dos critérios adotados na elaboração e correção próprios da banca examinadora, o que não é admissível neste momento processual, até porque não se extrai, de plano, a ilegalidade apontada, seja pela alegada dubiedade/existência de mais de uma resposta correta nas questões de n. 4 e 45, seja pela suposta ausência de previsão editalícia da matéria versada na questão n. 30. Assim, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada para reconhecimento precoce, e inaudita altera pars, da suposta ilegalidade e nulidade das questões apontadas. Não bastasse isso, sobreleva ressaltar não ser possível concluir, prima facie, que eventual nulidade das referidas questões, com respectivo acréscimo na pontuação, conduziria a agravante à reclassificação necessária para que a própria prosseguisse nas demais fases do certame. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator